Tribunal: TJSP
Processo: 1508436-09.2025.8.26.0385
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – APREENSÃO EM BIQUEIRA DE MÚLTIPLAS CENTENAS DE SORTIDA DROGA – PENA AQUÉM DO JUSTO CONCRETO – INFRATOR COM INDÍCIOS DE ENCAIXE NO CRIME ESTRUTURADO TRATADO NA ESPÉCIE COMO NEÓFITO – RÉU QUE, ALÉM DE EXERCER A MERCANCIA, AINDA ESTAVA INTIMIDANDO E AMEAÇANDO MORADORES LOCAIS –APELO MINISTERIAL QUE, COM TODAS AS VÊNIAS, VIRIA EM BOA HORA – IMPOSSIBILIDADE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – APREENSÃO EM BIQUEIRA DE MÚLTIPLAS CENTENAS DE SORTIDA DROGA – PENA AQUÉM DO JUSTO CONCRETO – INFRATOR COM INDÍCIOS DE ENCAIXE NO CRIME ESTRUTURADO TRATADO NA ESPÉCIE COMO NEÓFITO – RÉU QUE, ALÉM DE EXERCER A MERCANCIA, AINDA ESTAVA INTIMIDANDO E AMEAÇANDO MORADORES LOCAIS –APELO MINISTERIAL QUE, COM TODAS AS VÊNIAS, VIRIA EM BOA HORA – IMPOSSIBILIDADE REDUÇÃO MAIOR AINDA PENA INFLIGIDA – RECURSO DESPROVIDO.